Tribunal: TCU
Processo: 040.386/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18006/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.386/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Almerinda Lacerda de Oliveira (XXX.815.274-XX); Nadia Salustiano de Carvalho (XXX.263.977-XX); Naide Salustiano Barbosa dos Santos (XXX.257.837-XX); Naira Barbosa de Oliveira Soares (XXX.036.257-XX); Naiza Salustiano Barbosa de Oliveira (XXX.060.087-XX); Neida Salustiano Barbosa Leite (XXX.468.677-XX); Neide Salustiano Barbosa Franco (XXX.468.507-XX); Neuza Salustiano Barbosa de Oliveira (XXX.687.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.